Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-94.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009103-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (AGRAVANTE), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (AGRAVADO), JOSILDA REINERS CARVALHO - CPF: 138.161.848-04 (REPRESENTANTE), CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS (AGRAVADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009103-94.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes:
Élio Araújo Silva e outra.

Agravado:

Espólio de Carlos Reiners.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO -
ART. 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO - ADI 6.859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009103-94.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes:
Élio Araújo Silva e outra.

Agravado:

Espólio de Carlos Reiners.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Élio Araújo Silva e outra em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

Inconformados, formula pela reconsideração da decisão, mencionando Menciona que nos termos do art. 3º, inc. V, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, com redação dada pelo art. 4º da Lei Estadual n.º 11.077/2020, é garantida aos advogados a isenção do pagamento dos emolumentos, custas e despesas, quando se tratar de execução de honorários.

Firme em seus argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso de agravo interno,

a fim de que seja dado integral provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, com objetivo de reconhecer a constitucionalidade do art. 4º, da Lei Estadual n.º 11.077/2020, que acrescentou o inc. V, ao art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Sem manifestação da agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009103-94.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes:
Élio Araújo Silva e outra.

Agravado:

Espólio de Carlos Reiners.

V O T O

Cinge-se dos autos que Élio Araújo Silva e outra ajuizaram ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Espólio de Carlos Reiners, tendo a douta magistrada
a quo
revogado a isenção de custas anteriormente deferida, determinando a intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem seus rendimentos através de documentação idônea, a fim de analisar eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou proceder o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento.

Em face dessa decisão, recorre os agravantes alegando que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada ante a possibilidade de isenção no recolhimento das custas quando se tratar de execução de honorários. Defendeu a constitucionalidade do art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V, ao art. 3º, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, pugnando pela reforma da decisão.

O recurso foi desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, b, do CPC (id. 210640659).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes.

Conforme esclareci na decisão recorrida, desde a promulgação da referida lei,
passei a adotar o posicionamento de sua aplicação
restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários.

Entretanto, ante o julgamento pelo STF da ADI 6.859, que declarou inconstitucional norma estadual que concedia isenção ao advogado nas execuções de honorários, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que analisou a questão:

“
Pois bem. Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“
Art. 3º Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Pretende o agravante a isenção das custas referentes ao cumprimento provisório de sentença que manejou, não assistindo razão. Explico.

Logo quando da promulgação da lei, passei a adotar o posicionamento de sua aplicação restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo, recentemente, o eg. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
(...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau
)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade.

Isso porque, ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,
não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, a referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, laborou com acerto a douta magistrada ao constar em sua decisão:

“
Quanto a isso, tem-se que o ordenamento pátrio adota sistema de controle de constitucionalidade judicial misto, podendo a análise ocorrer tanto de forma abstrata pelo órgão constitucional, em processo destinado exclusivamente a essa finalidade; quanto de maneira difusa, por qualquer juiz, desde que a controvérsia constitucional configure apenas causa de pedir, ou questão indispensável à resolução do litígio, e não pedido central da demanda.

Nesse sentido tanto o STF quanto o STJ já se posicionaram:

“[...] não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei, mesmo de ofício [...]”. (STF, AI 145589, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJE 24/06/1994).

“A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro. ” (STJ, REsp 1234025/MT, Relator Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, DJE 11/06/2013).

Desse modo, tem-se plenamente possível a análise de vício de constitucionalidade incidenter tantum através de controle difuso à lei estadual mencionada pelo autor para embasar o não recolhimento das custas e taxas processuais.

Corroborando-se com o julgado de Lei Estadual semelhante já acima mencionado, o art. 99 da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, além de em seu art. 96, inciso III, alínea g, nº 4, dispor que Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo, na forma desta Constituição, a alteração da organização judiciária, sendo certo que, ainda que delegue-se ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judiciais, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder, no caso, do Poder Judiciário.

Isso posto, em atenção ao controle difuso de constitucionalidade atribuído de maneira incidental aos magistrados conforme acima disposto, entendo pela inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da Lei Estadual nº 7.603/2001, em virtude do vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Nesse sentido é inclusive o entendimento do TJMT:

“AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”. (TJMT, 1026337-34.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023). Negritei.
”. (id. 131692579 – autos de origem).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.
(RAI n.º 1014899-03.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Nesse passo, concluo não merecer retoque a decisão combatida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”. (id. 190558174).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024